Tribunal: TJMT
Processo: 1001955-76.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001955-76.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[METTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA - CNPJ: 11.366.688/0001-44 (EMBARGADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC (EMBARGANTE), SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), METTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA - CNPJ: 11.366.688/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REDISCUSSÃO E REANÁLISE DA MATÉRIA

IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO –

EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC, quais sejam, omissão, obscuridade ou contradição, não se prestando à pretensão de rediscussão ou reexame da matéria.

É pacífico o entendimento de que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face de acórdão, que à unanimidade, concedeu em parte a segurança vindicada para determinar a manutenção da impetrante no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso (PRODEIC), tão somente em relação às operações interestaduais (Processo n. 875126/2009), até o fim da vigência do Termo de Acordo celebrado, desde que haja observância à legislação de regência, bem como o cumprimento das cláusulas contratuais avençadas entre as partes.

O embargante alega que o acórdão embargado é omisso, ao argumento de que não houve enfrentamento acerca da ausência da apresentação dos documentos no Processo Administrativo n. 875.126/2009 exigidas na Lei n. 7.958/2003 aptas a conceder os benefícios fiscais do PRODEIC às operações interestaduais da Embargada.

Contrarrazões em Id. 7647710 - Pág. 1.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Turma:

De início, cumpre esclarecer que o art. 1.022 do CPC é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, cuja fundamentação é vinculada e restrita a situações em que patente a incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO - NOVO JULGAMENTO DA CAUSA – INADMISSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – EXAME DA MATÉRIA - SUFICIÊNCIA. Devidamente demonstrado, com transcrição de excerto do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015
.” (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). No mais, para fins de prequestionamento, basta que o Tribunal tenha examinado todas as questões postas. Embargos rejeitados.” (ED 4486/2019, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 26/04/2019). (destaquei)

No caso dos autos, embora a argumentação apresentada pelo recorrente, não se vislumbra a omissão invocada.

Verifica-se, na hipótese, que o embargante alega omissão no acórdão que concedeu em parte a ordem mandamental ao argumento de que não houve enfrentamento acerca da ausência da apresentação dos documentos no Processo Administrativo n. 875.126/2009 exigidas na Lei n. 7.958/2003 aptas a conceder os benefícios fiscais do PRODEIC às operações interestaduais da Embargada.

Contudo, da análise do feito, extrai-se que a questão levantada foi claramente enfrentada, conforme denota-se do trecho extraído do inteiro teor do acórdão objurgado,
in verbis
:

“Nesse viés, conforme já salientado na decisão liminar, como a concessão do benefício fiscal em 27/08/2010, relativamente ao Processo n. 875126/2009, deu-se em observância à Lei n. 7.958/2003, que, à época, não dispunha do rol taxativo do art. 8o, §1o, I, “a”, “b”, “c”, “d” e “f”, cuja redação fora incluída pela Lei no 9.932/2013, e
, considerando, ainda, que todos os documentos elencados no Parecer Técnico (Pág. 23/32 – Id. 435304) foram encaminhados via pendrive, remanescendo, tão somente, como causa para o desenquadramento, a ausência de características de Indústria exigidos na Lei no 9.932/2013, possui direito líquido e certo a impetrante nesse ponto, concernente à manutenção do aludido incentivo quando se tratar de operações interestaduais.

Ademais, não ficou evidenciado qualquer descumprimento das condições da concessão, conforme Termo de Acordo celebrado entre as partes
, o que evidencia que o desenquadramento da impetrante do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso (PRODEIC) foi arbitrário, ao menos em relação ao Processo n. 875126/2009, conforme já salientado.”

Ora, como se vê, o que o Embargante pretende, na realidade rediscutir/reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Recurso de Embargos de Declaração.

Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA –
OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMEMTO MANTIDO – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material. Ausente quaisquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida. (TJ/MT - N.U 1014975-66.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/09/2020, Publicado no DJE 15/10/2020)” (destaquei)

Aliás, é pacífico o entendimento de que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário até mesmo o prequestionamento explícito da matéria.

Nesse norte, se não restou configurada qualquer omissão, obscuridade ou contradição no julgado, o improvimento do presente Recurso de Embargos de Declaração é medida que se impõe.

Isto posto,
rejeito
os aclaratórios, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2021